Tribunal: STJ
Processo: 1001442-96.2022.8.26.0362
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2506203 - SP(2023/0366990-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: PAULO CESAR DOS SANTOS
ADVOGADOS
: KARINA ROSA DA SILVA - SP374476
HUGO CESAR FERREIRA FLORES - SP345786
AGRAVADO
: STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A
ADVOGADOS
: PATRICIA SHIMA - SP332068
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - RJ110501
LUCAS DE MELLO RIBEIRO - SP205306
INTERES.
: JESSICA DE OLIVEIRA PIRES 38506547881
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANOS
MATERIAIS POR TRANSFERÊNCIA VIA PIX. RESPONSABILIDADE DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E NULIDADE POR NEGATIVA DE
SUSTENTAÇÃO ORAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ofensa a dispositivos constitucionais, ausência de demonstração de violação do
§ 4o, do CPC, ausência de demonstração de violação dos arts. 7o,
art. 937,
parágrafo único, 14 e 25, § 1o, do CDC, necessidade de reexame de provas
(Súmula n. 7 do STJ) e não comprovação analítica do dissídio (art. 1.029, § 1o, do
CPC).
2. A controvérsia versa sobre ação de indenização por danos materiais em razão de
transferência via Pix a estelionatário para compra de automóvel, com pedidos de
bloqueio de valores, condenação da instituição financeira, inversão do ônus da
prova e sucumbência.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido para condenar
solidariamente os requeridos ao pagamento de R$ 60.000,00, com correção, juros e
custas.
4. A Corte de origem reformou a sentença para afastar a responsabilidade do
banco, reconheceu culpa exclusiva do consumidor e a ausência de falha na
prestação do serviço, e rejeitou embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56112458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:31
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: c6e704e1-eec1-4974-9bf0-169a7a22a736

5. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 7o, 14 e 25,
§ 1o, do CDC, com aplicação da teoria do fortuito interno e da Súmula n. 479 do
STJ; (ii) saber se foi indevida a negativa de sustentação oral por videoconferência,
em violação do
§ 4o, do CPC; (iii) saber se ocorreu violação do
o,
art. 937,
art. 5
LV, da CF; (iv) saber se houve violação do
o, XI, da
(v)
art. 7
Lei n. 8.906/1994;
saber se a instituição financeira descumpriu as Resoluções BACEN n.

2.025/1993,
e n.
; e (vi) saber se foi comprovado dissídio jurisprudencial
4.753/2019
3.978/2020
nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ.
art. 1.029,
art. 255,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar a alegada nulidade por negativa de
sustentação oral por videoconferência, pois a revisão dos atos praticados segundo o
regimento interno do tribunal local demandaria revolvimento de provas.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar a revisão da conclusão sobre ausência
de falha na prestação do serviço bancário e culpa exclusiva do consumidor.
8. Na via do recurso especial, não se conhecem alegações de violação a
dispositivos da Constituição Federal, nem a atos normativos do Banco Central do
Brasil ou do Conselho Nacional de Justiça.
9. Não se comprova o dissídio jurisprudencial, ante a ausência de cotejo analítico,
nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ.
art. 1.029,
art. 255,
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
“1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar a alegada
Tese de julgamento:
nulidade por negativa de sustentação oral por videoconferência. 2. Incide a Súmula
n. 7 do STJ para obstar a revisão da conclusão sobre ausência de falha na prestação
do serviço bancário e culpa exclusiva do consumidor. 3. Matéria constitucional
relativa ao
LV, da CF não é cognoscível em recurso especial. 4. Resoluções
art. 5,
administrativas não são passíveis de exame em recurso especial. 5. O dissídio
jurisprudencial não foi demonstrado por falta de cotejo analítico, conforme o
§ 1, do CPC e o
§ 1, do RISTJ.”
art. 1.029,
art. 255,
o, XI; CF, arts. 5o, LV, e
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.906/1994, art. 7
105, III,
e ; CDC, arts. 6o, VIII, 7o, 14, 25, § 1o, e 14, § 3o, II; CPC, arts. 85, §
a c
11, 937, § 4o, e 1.029, § 1o; RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STF, Súmula n. 283;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
AREsp n. 2286218/AP,
Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
16/10/2023;
REsp n. 2.015.216/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/8/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA56112458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:31
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: c6e704e1-eec1-4974-9bf0-169a7a22a736

Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
14/04/2026
22/04/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56112458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:31
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: c6e704e1-eec1-4974-9bf0-169a7a22a736

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2506203 - SP(2023/0366990-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: PAULO CESAR DOS SANTOS
ADVOGADOS
: KARINA ROSA DA SILVA - SP374476
HUGO CESAR FERREIRA FLORES - SP345786
AGRAVADO
: STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A
ADVOGADOS
: PATRICIA SHIMA - SP332068
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - RJ110501
LUCAS DE MELLO RIBEIRO - SP205306
INTERES.
: JESSICA DE OLIVEIRA PIRES 38506547881
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANOS
MATERIAIS POR TRANSFERÊNCIA VIA PIX. RESPONSABILIDADE DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E NULIDADE POR NEGATIVA DE
SUSTENTAÇÃO ORAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ofensa a dispositivos constitucionais, ausência de demonstração de violação do
§ 4o, do CPC, ausência de demonstração de violação dos arts. 7o,
art. 937,
parágrafo único, 14 e 25, § 1o, do CDC, necessidade de reexame de provas
(Súmula n. 7 do STJ) e não comprovação analítica do dissídio (art. 1.029, § 1o, do
CPC).
2. A controvérsia versa sobre ação de indenização por danos materiais em razão de
transferência via Pix a estelionatário para compra de automóvel, com pedidos de
bloqueio de valores, condenação da instituição financeira, inversão do ônus da
prova e sucumbência.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido para condenar
solidariamente os requeridos ao pagamento de R$ 60.000,00, com correção, juros e
custas.
4. A Corte de origem reformou a sentença para afastar a responsabilidade do
banco, reconheceu culpa exclusiva do consumidor e a ausência de falha na
prestação do serviço, e rejeitou embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55699438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/04/2026 18:26:02
Código de Controle do Documento: fe65be95-5b9d-4b8a-bd84-ec4698a11513

5. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 7o, 14 e 25,
§ 1o, do CDC, com aplicação da teoria do fortuito interno e da Súmula n. 479 do
STJ; (ii) saber se foi indevida a negativa de sustentação oral por videoconferência,
em violação do
§ 4o, do CPC; (iii) saber se ocorreu violação do
o,
art. 937,
art. 5
LV, da CF; (iv) saber se houve violação do
o, XI, da
(v)
art. 7
Lei n. 8.906/1994;
saber se a instituição financeira descumpriu as Resoluções BACEN n.

2.025/1993,
e n.
; e (vi) saber se foi comprovado dissídio jurisprudencial
4.753/2019
3.978/2020
nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ.
art. 1.029,
art. 255,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar a alegada nulidade por negativa de
sustentação oral por videoconferência, pois a revisão dos atos praticados segundo o
regimento interno do tribunal local demandaria revolvimento de provas.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar a revisão da conclusão sobre ausência
de falha na prestação do serviço bancário e culpa exclusiva do consumidor.
8. Na via do recurso especial, não se conhecem alegações de violação a
dispositivos da Constituição Federal, nem a atos normativos do Banco Central do
Brasil ou do Conselho Nacional de Justiça.
9. Não se comprova o dissídio jurisprudencial, ante a ausência de cotejo analítico,
nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ.
art. 1.029,
art. 255,
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
“1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar a alegada
Tese de julgamento:
nulidade por negativa de sustentação oral por videoconferência. 2. Incide a Súmula
n. 7 do STJ para obstar a revisão da conclusão sobre ausência de falha na prestação
do serviço bancário e culpa exclusiva do consumidor. 3. Matéria constitucional
relativa ao
LV, da CF não é cognoscível em recurso especial. 4. Resoluções
art. 5,
administrativas não são passíveis de exame em recurso especial. 5. O dissídio
jurisprudencial não foi demonstrado por falta de cotejo analítico, conforme o
§ 1, do CPC e o
§ 1, do RISTJ.”
art. 1.029,
art. 255,
o, XI; CF, arts. 5o, LV, e
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.906/1994, art. 7
105, III,
e ; CDC, arts. 6o, VIII, 7o, 14, 25, § 1o, e 14, § 3o, II; CPC, arts. 85, §
a c
11, 937, § 4o, e 1.029, § 1o; RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STF, Súmula n. 283;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
AREsp n. 2286218/AP,
Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
16/10/2023;
REsp n. 2.015.216/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/8/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por PAULO CÉSAR
DOS SANTOS contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por ofensa a
Documento eletrônico VDA55699438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/04/2026 18:26:02
Código de Controle do Documento: fe65be95-5b9d-4b8a-bd84-ec4698a11513

dispositivos constitucionais, por ausência de demonstração de violação do art. 937,
§ 4o, do Código de Processo Civil, por ausência de demonstração de violação dos
arts. 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, por
necessidade de reexame de provas, nos termos da Súmula n. 7 do STJ, e por não
comprovação analítica do dissídio, consoante o
§ 1o, do Código de
art. 1.029,
Processo Civil (fls. 508-510).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III, e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em apelação, nos autos de ação de indenização por danos materiais.
O julgado foi assim ementado (fl. 448):

DANOS MATERIAIS. Pix voluntário de valor a estelionatário, para compra
de veículo automotor. Autor vítima de golpe do falso leilão de automóvel.
Impossibilidade de a instituição financeira destinatária e mantenedora da conta
digital, bloquear ou estornar o valor transferido e sacado de forma imediata, pois só
foi comunicada dias após o ocorrido. Ausência de falha na prestação do serviço.
Culpa exclusiva do consumidor. Excludente de responsabilidade, em relação ao
banco. Inteligência do
§ 3o, II, do CDC. Precedente. Sentença reformada.
art. 14,
RECURSO PROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
490):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Nulidade. Inexistência. Patrono do
embargante que não observou as orientações atinentes ao pedido para sustentação
oral. Inexistência de vício no julgado. Demais alegações que têm caráter meramente
infringente. Descabimento. Embargos de declaração que não se prestam à reabertura
de discussão a respeito de questões já resolvidas. Inexistência de contradição no
julgado. EMBARGOS REJEITADOS.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
Documento eletrônico VDA55699438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/04/2026 18:26:02
Código de Controle do Documento: fe65be95-5b9d-4b8a-bd84-ec4698a11513

a) 7o, 14 e 25, § 1o, da
porque o acórdão teria afastado
Lei n. 8.078/1990,
indevidamente a responsabilidade objetiva e solidária do fornecedor, não aplicando
a teoria do fortuito interno e a Súmula n. 479 do STJ, bem como desconsiderando
a participação da instituição financeira na cadeia de fornecimento;
b) 937, § 4o, do Código de Processo Civil, já que houve negativa de
sustentação oral por videoconferência, requerida no prazo legal, com prejuízo à
ampla defesa;
c) 5o, LV, da Constituição Federal, pois o indeferimento da sustentação
oral teria implicado violação do contraditório e da ampla defesa;
d) 7o, XI, da
porquanto não se assegurou o direito do
Lei n. 8.906/1994,
advogado de sustentar oralmente nas condições previstas em lei; e
e)

e
Resoluções BACEN, uma vez
2025/1993, 4753/2019
3978/2020,
que a instituição financeira não teria observado os procedimentos de identificação,
checagem e diligência para abertura e manutenção da conta utilizada na fraude.
Aponta a violação das Resoluções BACEN (Resolução BACEN n.
; Resolução BACEN n.
; Resolução BACEN n.
),
2.025/1993
4.753/2019
3.978/2020
aduzindo que não houve a completa identificação da correntista, conferência
documental e controles internos de “conheça seu cliente”, o que teria facilitado a
abertura de conta por fraudador e a movimentação atípica sem bloqueio (fls. 458-
463).
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a culpa exclusiva do
consumidor afastou a responsabilidade da instituição financeira e ao afirmar a
inexistência de falha na prestação do serviço, divergiu do entendimento que
reconhece a responsabilidade objetiva dos bancos por fortuito interno em casos de
fraudes relacionadas à abertura e uso de contas e à conferência de endosso,
inclusive sob o Tema n. 466 do STJ, citando, entre outros,
e
REsp 1.197.929/PR
AgInt no
(fls. 462-465).
AREsp 1690580/CE
Documento eletrônico VDA55699438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/04/2026 18:26:02
Código de Controle do Documento: fe65be95-5b9d-4b8a-bd84-ec4698a11513

Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão recorrido
e se mantenha a sentença de procedência, com a responsabilização solidária da
instituição financeira, aplicação da Súmula n. 479 do STJ e reconhecimento da
ofensa aos arts. 7o, 14 e 25, § 1o, da
Requer ainda, o provimento
Lei n. 8.078/1990;
do recurso para que se reconheça a nulidade do acórdão por violação do
§
art. 937,
4o, do Código de Processo Civil, do
o, XI, da
do
o,
art. 7
Lei n. 8.906/1994,
art. 5
LV, da Constituição Federal, e da Resolução CNJ n.
assegurando-se a
345/2020,
sustentação oral por videoconferência.
Contrarrazões às fls. 497-507.
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito à ação de indenização por danos materiais
em que a parte autora pleiteou o bloqueio de valores transferidos via Pix, a
condenação da instituição financeira ao pagamento de R$ 60.000,00, a inversão do
ônus da prova e o pagamento de custas e honorários (fls. 499-500).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido
condenatório de indenização material para determinar que os requeridos,
solidariamente, pagassem à autora o importe de R$ 60.000,00, corrigido pela
Tabela Prática do TJSP a partir da citação, com juros de 1% ao mês desde a
citação, e condenou ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da condenação (fls. 499-500).
A Corte de origem reformou a sentença para afastar a condenação da
instituição financeira, reconhecendo a culpa exclusiva do consumidor e a ausência
de falha na prestação do serviço, e inverteu o ônus da sucumbência, condenando o
Documento eletrônico VDA55699438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/04/2026 18:26:02
Código de Controle do Documento: fe65be95-5b9d-4b8a-bd84-ec4698a11513

autor ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (fls. 449-451).
II - Violação dos arts. 937, § 4o, do CPC e 7o, XI, da Lei n. 8.906/1994
No recurso especial da agravante, alega violação dos arts. 937, § 4o, do
CPC e 7o, XI, da
sob o argumento de houve negativa de
Lei n. 8.906/1994,
sustentação oral por videoconferência, requerida no prazo legal, com prejuízo à
ampla defesa e não assegurou o direito do advogado de sustentar oralmente nas
condições previstas em lei.
O acórdão recorrido, ao proferir decisão a respeito das alegações feitas
pelo agravante em sede de embargos de declaração, assim se manifestou (fl. 491):

E o pedido de sustentação oral endereçado ao relator, por meio de petição
protocolada nos autos (fls. 437) não aproveita o embargante, pois não se observou o
disposto no Regimento Interno deste E. TJSP, conforme abaixo reproduzido:
“Art. 146. O pedido de sustentação oral poderá ser formulado:
*Art. 146, caput, com redação dada pelo Assento Regimental no 581/2019.
I - por inscrição prévia, via e-mail institucional, a critério de cada órgão
julgador, ou no próprio dia da sessão de julgamento;”.
Assim, não há se falar em nulidade do julgamento, pois a sustentação oral não
foi inviabilizada pela digna serventia, mas sim pelo próprio embargante, que não
seguiu as orientações atinentes ao requerimento.

Assim, a alegada nulidade do acórdão recorrido pela ausência de
oportunidade para sustentação oral, foi afastada pelo Tribunal
ao argumento
a quo
de não observação do Regimento Interno do TJSP. A revisão das conclusões
quanto à observância ou não do Regimento Interno, se o pedido de sustentação oral
foi ou não feito adequadamente, exigiria o revolvimento do conjunto probatório,
atraindo o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
APELAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE
.
COMPROVAÇÃO.
DOCUMENTAÇÃO OFICIAL. AUSÊNCIA. REEXAME DE CONTEÚDO
Documento eletrônico VDA55699438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/04/2026 18:26:02
Código de Controle do Documento: fe65be95-5b9d-4b8a-bd84-ec4698a11513

FÁTICO-PROBATÓRIO . IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA .
1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento
do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
2 . No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo
para concluir pela intempestividade do recurso de apelação, em razão da ausência de
comprovação da indisponibilidade do sistema de peticionamento eletrônico por
meio de documentação idônea. Alterar esse entendimento demandaria reexame do
conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 3. Agravo interno a que se
nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2286218 AP 2023/0023771-9,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023,
DJe de
)
20/10/2023.

III - Violação dos arts. 6o, VIII, 7o, 14 e e 25, § 1o, do CDC
O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os mencionados
dispositivos, sob o argumento de acórdão teria afastado indevidamente a
responsabilidade objetiva e solidária do fornecedor, não aplicando a teoria do
fortuito interno, desconsiderando a participação da instituição financeira na cadeia
de fornecimento.
O quadro fático delineado pela sentença foi o seguinte (fls. 450-452):

A operação de transferência bancária (PIX), como se nota, foi efetuada pelo
próprio autor para compra de veículo automotor, adquirido por meio de leilão
virtual.
Como a responsabilidade do Banco decorre da má prestação do serviço, resta
evidente que, no caso em exame, não é possível atribuir-lhe culpa.
De fato, não houve má prestação do serviço, mas sim, no mínimo imprudência
do titular da conta corrente ao efetuar transferência bancária via Pix de forma
imediata para compra de automóvel, induzido pelo estelionatário.
Portanto, os elementos probatórios são, como se vê, desfavoráveis ao
correntista, que, ao que tudo indica, caiu no golpe do falso leilão de automóvel.
Evidente, pois, ser inadmissível impor ao Banco a responsabilidade pelos
fatos narrados.
Em suma, efetivamente, a hipótese é de exclusão da responsabilidade do
estabelecimento bancário, pois a culpa exclusiva do consumidor rompe o nexo
causal entre a conduta do fornecedor e o resultado lesivo, incidindo o disposto no
inciso II, do parágrafo 3o, do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
Assim, pela análise do conjunto probatório, inadmissível a pretensão
indenizatória em relação à instituição financeira, de modo que a r. sentença é
reformada para afastar a condenação dela na reparação material.
Documento eletrônico VDA55699438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/04/2026 18:26:02
Código de Controle do Documento: fe65be95-5b9d-4b8a-bd84-ec4698a11513

O Tribunal de origem, após detida análise do acervo fático-probatório,
concluiu pela participação do autor no ocorrido e que não houve má prestação do
serviço do Banco recorrido, a ensejar a responsabilização do banco.
Nesse contexto, a revisão do julgado para acolher a tese recursal de
reforma do acórdão recorrido e reconhecimento da responsabilidade da parte
recorrida demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada pelo
enunciado da Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido:

BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO
IMPUGNADO NO RECURSO ESPECIAL.
DANOS
SÚMULA 283/STF.
MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. AFASTAMENTO. SÚMULA 83/STJ.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 7/STJ.
DESPROVIDO.
1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice
da Súmula 283 do STF.
2. "Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude bancária,
ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para configurar
o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes.
Precedentes" (AgInt no
Relator Ministro RICARDO
AREsp 2.149.415/MG,
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 1o/
).
6/2023
3. O Tribunal de origem concluiu que não houve fraude bancária nem
prova de falha na prestação de serviço. Para alterar tais conclusões e acolher a
tese de responsabilização deduzida no presente recurso, seria necessário o
revolvimento de aspectos fáticos e provas dos autos, providência vedada em
sede de recurso especial, a teor da
Precedentes.
Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
REsp n. 2.015.216/SP,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
18/8/2025,
22/8/2025,
destaquei.)
Ademais, a revisão das conclusões a que chegou o Tribunal de origem
acerca da ausência de comprovação da responsabilidade do Banco pela fraude,
implicaria a análise do contexto fático-probatório dos autos, sendo vedado em
recurso excepcional, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA55699438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/04/2026 18:26:02
Código de Controle do Documento: fe65be95-5b9d-4b8a-bd84-ec4698a11513

IV - Violação do art. 5o, LV, da CF, Resoluções BACEN n.

e
2025/1993, 4753/2019
3978/2020
Quanto à alegada violação do artigo 5o, LV, da Constituição Federal,
verifica-se que se trata de matéria própria do apelo extraordinário para o Supremo
Tribunal Federal, refugindo da competência do STJ a verificação de suposta ofensa
a artigo da Constituição Federal.
Da mesma forma, não é cabível Recurso Especial para análise de
violação de Resoluções e Súmulas.
V - Do Dissídio Jurisprudencial
Por fim, para a interposição de recurso especial fundado na alínea do c
permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais
para a comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, §
1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas,
pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por
divergentes ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram
publicados, deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico,
demonstrando a similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a
não realização do devido cotejo analítico.
VI - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e negar-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 2% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
Documento eletrônico VDA55699438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/04/2026 18:26:02
Código de Controle do Documento: fe65be95-5b9d-4b8a-bd84-ec4698a11513

É o voto.
Documento eletrônico VDA55699438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/04/2026 18:26:02
Código de Controle do Documento: fe65be95-5b9d-4b8a-bd84-ec4698a11513

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.506.203 / SP
Número Registro: 2023/0366990-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10014429620228260362
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PAULO CESAR DOS SANTOS
ADVOGADOS : KARINA ROSA DA SILVA - SP374476
HUGO CESAR FERREIRA FLORES - SP345786
AGRAVADO
: STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A
ADVOGADOS : MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - RJ110501
LUCAS DE MELLO RIBEIRO - SP205306
PATRICIA SHIMA - SP332068
INTERES.
: JESSICA DE OLIVEIRA PIRES 38506547881
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56084801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:34:12
Código de Controle do Documento: fee02605-9ea1-41cc-9c43-da0af399561e

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56084801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:34:12
Código de Controle do Documento: fee02605-9ea1-41cc-9c43-da0af399561e